Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001081-86.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cláudia Liliana Kabbad Prates e Alexandre Kabbad contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial numeração única 11307-88.2013.8.11.0041, da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo Banco Bradesco S.A., em que se manteve a determinação nos autos correspondente ao indeferimento do pedido de baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de matrícula 91.301, R-2, do 2o Ofício de Cuiabá-MT.
Os Agravantes em breve retrospectiva da situação fática dos autos narram que o Banco Bradesco S.A., ora Agravado, moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial, em desfavor dos executados RMA Agropecuária LTDA, Carlos Elias Participações S/A e Carlos Alberto Elias Junior, todos Agravados, “em virtude do Banco Bradesco ser credor dos executados, em função de cédulas de crédito bancário, que somadas e atualizadas, perfazia o valor de R$ 847.369,90. ” (Id. 31559993, pág. 4)
Mencionam que nestes autos foi procedida a penhora de três bens imóveis que foram levados ao leilão em 26 de junho de 2015, e foram arrematados em conjunto pelos Agravantes pelo valor de R$ 659.400,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).
Relatam que em relação ao imóvel “Lotes 21 e 22 do Setor 04, edificada uma casa, Condomínio Alphagarden, Cuiabá – MT”, registrado sob a matrícula no 90.908 do 2o Ofício da Capital – MT, consta alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A.
Sustentam que desde então estão diligenciando em relação à baixa das penhoras que recaiam sobra os imóveis, apresentando Carta de Arrematação para Registro perante o Cartório do 2o Ofício da Capital, serventia onde está registrado o bem cuja restrição se requer a baixa. No entanto, houve a devolução, em função da hipoteca gravada no registro do imóvel, em favor do Banco do Brasil S/A.
Asseveram que o magistrado de primeira instância indeferiu “o pedido dos arrematantes de baixa da restrição de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil, “mantendo a determinação dos autos”. No caso, faz menção a decisão de id Num. 21767053 - Pág. 6. ” (Id. 31559993, pág. 7)
Esclarecem que naquela oportunidade, os arrematantes requereram a baixa da alienação fiduciária do imóvel de matrícula no 91.301 (Condomínio Breeze Housing, situado na Rua das Brisas, 184, Despraiado). Ou seja, situação semelhante à dos presentes autos, sendo indeferido, sob o fundamento de que somente o credor fiduciante poderia proceder tal baixa, e que os arrematantes tinham conhecimento da restrição quando da arrematação. Aquela decisão é objeto do Agravo de Instrumento no 1007066-70.2019.8.11.0000, em curso na 1a Câmara Cível de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que aguarda ser julgado.
Consignam que “o conhecimento do gravame de alienação fiduciária é irrelevante, pois a arrematação judicial, como forma originária de aquisição de propriedade, extingue a garantia real de alienação fiduciária. ” (Id. 31559993, pág. 8)
Afirmam que nos termos do art. 1.499, VI do Código Civil a hipoteca extingue-se pela arrematação ou adjudicação.
Argumentam estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre da extinção da garantia real, por sua vez o perigo dano se infere do lapso temporal decorrente desde 2015, ano em que arremataram o imóvel.
Requerem a antecipação de tutela recursal para que se determine imediatamente a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de matrícula 90.908, R-3, do 2o Ofício de Cuiabá-MT. No mérito pugnam pelo provimento do recurso.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Inicialmente, declaro a conexão deste recurso com o recurso de agravo de instrumento no1007066-70.2019.8.11.0000, nos termos do artigo 55, §1o do CPC.
Registro, por oportuno, que a questão referente a posse do imóvel arrematado pelos Agravantes está em discussão nos autos do Recurso de Apelação no 0002021-47.2017.8.11.0041, interposto por Gilnei Luiz Rizzardi e Milena Krainovic Rizzardi em desfavor dos Agravantes e dos Agravados.
Nesse contexto, extrai-se dos autos que o Exmo. Desembargador Sebastião Barbosa Farias proferiu decisão, em 27 de setembro de 2018, nos autos do Recurso de Apelação no 0002021-47.2017.8.11.0041 para determinar ao Juízo de origem “que se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel objeto desta lide, mormente quanto à impossibilidade do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução provisória no 11307-88.2013.811.0041, até o julgamento final deste Recurso de Apelação. ” (Id. 7909860; pág. 17)
Todavia, o Recurso de Apelação foi julgado pela E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, na sessão ocorrida em 23 de abril de 2019, e foi desprovido por unanimidade, razão pela qual a decisão anterior que impedia a realização de qualquer ato expropriatório não tem mais efeito.
Feito esses esclarecimentos, passo a análise do pedido liminar.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão da medida requerida.
Nesse contexto, vislumbra-se que na decisão agravada o magistrado de primeira instância negou o pedido de baixa na hipoteca, sob o argumento de que os Agravantes tinham conhecimento da restrição.
O Banco do Brasil, que é o credor fiduciário, foi devidamente intimado para apresentar o valor do seu crédito, todavia “deixou decorrer o prazo in albis, conforme certificado na sob o id no 21767014 - Pág. 3 dos autos de origem. Por esta razão, houve a liberação de valores ao credor titular da execução, mediante a expedição do Alvará - Num. 21767014 - Pág. 6. ” (Id. 31559993; pág. 10)
Nesta seara, consigno que, muito embora o credor fiduciário não tenha se manifestado, não pode haver a baixa da hipoteca tendo em vista que o credor não recebeu o seu crédito, por mais que o imóvel já tenha sido levado a hasta pública e devidamente arrematado.
Outrossim, no caso concreto, a execução não foi promovida pelo credor hipotecário, de forma que prevalece o direito de sequela.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA NULA. JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 515 DO CPC. ARREMATAÇÃO NÃO AFASTA ÔNUS SOBRE IMÓVEL. [...] 2. O inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Aparentemente controversos, os dois dispositivos legais subsistem, na medida em que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real. 3. A extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL NO JUÍZO ESTADUAL. PENHORA EXISTENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A arrematação do imóvel não é hábil a afastar eventuais ônus que sobre ele recaiam. (...) 4. Recurso parcialmente provido. (TRF-2 - AC: 200451020021644 RJ 2004.51.02.002164-4, Rel. Desembargadora Federal SALETE MACCALOZ, Data de Julgamento: 10/03/2010, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data: 22/03/2010 – p. 196)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator